Tribunal: TJES
Processo: 5000360-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ART. 932, III, DO CPC)
. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 203
DO
CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.

3. Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES.

5. Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: REGINA LUCIA MASSARIOL MORI

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ART. 932, III, DO CPC)
. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 203
DO
CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.

3. Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro. Jurisprudências do C. STJ e deste E. TJES.

5. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000360-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGINA LUCIA MASSARIOL MORI

Advogado do(a) AGRAVADO: HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - ES25559

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento também interposto pela municipalidade, o qual não conheceu deste último na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de ausência de cabimento.

N
as razões recursais apresentadas,

o
agravante sustenta, em síntese, que
seria possível ao caso a aplicação do princípio da fungibilidade
,
a fim de se conhecer do agravo de instrumento interposto.

E
m contrarrazões, a agravada pede o desprovimento do recurso.

P
ois bem.

O agravo interno tem
como finalidade precípua resguardar o princípio da colegialidade.
Frise-se que
antes de submeter o recurso a julgamento perante o órgão colegiado originariamente competente, a lei processual civil faculta ao relator exercer juízo positivo de retratação
1
e, via de consequência, reformar a decisão monocrática que proferira para, dessa forma, satisfazer a pretensão inicial do recorrente.

Examinando detidamente o caderno processual,
observa-se que
a
decisão monocrática ora objurgada
corretamente
não conheceu
d
o agravo de instrumento,
na forma do art. 932, III, do CP
C
,
porque
o pronunciamento judicial recorrido, além de homologar os cálculos,
determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução
, motivo pelo qual o
recurso cabível é o de apelação
, conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos
os seguintes julgados
oriundos do c. STJ nesse sentido
:

[...]
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...]
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

Importa consignar, ainda, que não se trata, na origem, de “liquidação de sentença”, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva de modo que inaplicável na espécie as premissas relativas à liquidação.

Assim sendo, na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a
Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução)
,
o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.

Ademais
, como assentado na decisão monocrática agravada, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro. No mesmo sentido já decidiu o
c
. STJ:

A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

[...]
(AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019)

Por fim
,
registre-se
que esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser
realizado
, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o
decisum
é a Apelação. Confira-se:

[...]
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.2. Agravo de instrumento não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo AI, 5000356-08.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023).

Assim, e
m
cotejo da decisão recorrida
e d
os
argumentos
do
recurso de
agravo
interno
, verific
a-se
que não
se
trouxe qualquer elemento
novo
capaz de reformar o entendimento anteriormente externado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática
agravada
por seus próprios fundamentos, submetendo-a à apreciação dos eminentes
Desembargadores que compõem está colenda
Terceira
Câmara Cível
.

Não
se
identific
am
razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC
2
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
- Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2
o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

2
- Art. 1.021. [...]

§ 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.